Tribunal: TJDFT
Processo: 0720157-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720157-44.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: WS PROMOCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra a decisão desta Relatoria que, em sede de cognição sumária de Agravo de Instrumento, interposto em seu desfavor por WS PROMOÇÕES LTDA-ME, deferira parcialmente a antecipação da tutela recursal, e determinara que a SUL AMÉRICA retirasse a carência relativa apenas à MARIANA BRANCO DA SILVA, nascida em 09/12/1993 – referente ao produto 557, Código de Identificação n. 88888 4839 5208 0110, a fim de que possa usufruir, sem carência, dos serviços de parto e de terapias não médicas (fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição). A SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE informou quanto à efetivação da tutela antecipada, em caráter parcial, consoante ID. 59976915. Em suas razões de agravo interno (ID. 60684575), a SUL AMÉRICA alega que a portabilidade de carências não é passível de ser exercida por pessoas jurídicas – não há previsão normativa para a portabilidade de contratos coletivos empresariais. No ponto, aduz que a Resolução Normativa n. 438/2018, ao dispor quanto à regulamentação da portabilidade de carências para beneficiários de planos privados de assistência à saúde, deixa claro que não pode ser exercida por pessoas jurídicas. Nesse sentido, conclui que a portabilidade apenas poderia ser usufruída diretamente pelos beneficiários, e não por intermédio da pessoa jurídica WS Promoções LTDA. Destaca que a urgência, ou emergência, não podem ser presumidas, e devem ser atestadas pelos médicos, devidamente capacitados e inteirados acerca do caso e, ainda, apenas mediante subsídio de exames clínicos que justifiquem o tratamento. Assevera que a SUL AMÉRICA não deveria custear a cesariana da beneficiária MARIANA BRANCO DA SILVA, uma vez que não cumprira o pedido de carência. Pontua que a exclusão de cobertura pelo período de carência não significa que há vantagem para a operadora de saúde, uma vez que os segurados não custeiam a cobertura para o período em tela. Com esses argumentos, conclui pela inexistência de probabilidade de provimento do recurso, ou de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e postula a reforma da decisão que deferira a parcial antecipação da tutela recursal. É o relatório. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Nesse sentido, à míngua da existência de pedido de reconsideração, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024 às 12:25:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora